Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de alvará judicial, que tem como objeto o requerimento de autorização para alienação de bem móvel pertencente ao curatelado.
2. A discussão travada no presente caso não se relaciona com os termos da curatela, e sim com a referida autorização judicial. Não há conexão entre a demanda anteriormente proposta, na qual foi declarada a interdição do curatelado, e a atual, na qual se busca alienar bem imóvel pertencente ao curatelado, pois são distintas as causas de pedir e os pedidos.
3. Logo, verifica-se que assiste razão o juízo Suscitado, pois o caso não se configura em nenhuma das hipóteses previstas no rol do artigo 286 do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Juízo Suscitante).